Tribunal: TJES
Processo: 5008404-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008404-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta GOLD COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. A decisão impugnada limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa Selic e determinou a retificação do título executivo para atualização dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria sobre a limitação dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, inviabilizando a análise no referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pelo STJ (Súmula 393 e Tema 104).

4. A limitação da taxa de juros moratórios e a correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, demandam a realização de prova pericial contábil.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida na fase de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008404-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta GOLD COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. A decisão impugnada limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa Selic e determinou a retificação do título executivo para atualização dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria sobre a limitação dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, inviabilizando a análise no referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pelo STJ (Súmula 393 e Tema 104).

4. A limitação da taxa de juros moratórios e a correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, demandam a realização de prova pericial contábil.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida na fase de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008404-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
execução fiscal nº 5011167-23.2021.8.08.0024
por ele ajuizada em face de
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, que
acolheu a exceção de pré-executividade
para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

De início, convém registrar que o instituto da
exceção de pré-executividade
, pode ser invocado nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”.

Igualmente, confira-se a recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PUNITIVA. ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL PELO STJ.

1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas,
entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade
. Não se permite a modificação desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar o confisco.

4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Estabelecidas tais premissas, verifico que as alegações apresentadas pelo Agravado, acerca da nulidade da CDA em razão da correção monetária por meio do VRTE, ou pela necessidade de nova atualização da CDA com base na TAXA SELIC, não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, mais precisamente por demandar inequívoca dilação probatória, de modo que deve ser revisto o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – NULIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADAS – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à inclusão de operações não tributáveis, cobrança indevida de ICMS, bem como a suposta ilegalidade da cobrança simultânea de SELIC e VRTE, porquanto necessária a produção de prova para

afastar a presunção de certeza e liquidez advinda da CDA.

(...)

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AI nº 500813259-2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery, julgado 11/06/2024)

Na hipótese dos autos, o exame dos autos de origem permite que se conclua que as alegações apresentadas pelo excipiente, ora Agravado, devem ser dirimidas através da prova pericial contábil respectiva, restando impossibilitada a sua análise por meio da Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU PROVIMENTO para reformar a decisão a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada,
por se tratar de matéria sujeita à dilação probatória.

Julgo
prejudicado o agravo interno, ante o julgamento de mérito do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões